Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706510-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WORLD NEWS COSMETICS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP, KAPRYCY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e OUTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos no 0036428-84.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão do nome das executadas nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema eRIDF, uma vez que a parte exequente não é beneficiária de justiça gratuita, tampouco há nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Ressalto, por oportuno, que a consulta ao mencionado sistema não é gratuita. Ademais, nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os cartórios imobiliários a fim de obter as informações pleiteadas. Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste E.TJDFT, conforme as ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Recurso desprovido. (Acórdão n.1113383, 07068970720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (e-RIDF). PEDIDO DE CONSULTA PELO PODER JUDICIÁRIO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, INCABÍVEL. PESQUISA LIVRE. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A consulta ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis (e-RIDF) feita pelo Judiciário, que permite a localização de bens imóveis passíveis de penhora de propriedade de devedores, está adstrita aos beneficiários da justiça gratuita e às execuções fiscais, uma vez que há exigência do prévio pagamento dos emolumentos constante no artigo 14 e parágrafo único da Lei no 6.015/73 e na Resolução no 19/2015 que dispõe sobre a atualização das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Tabela "L", item VII, letra "e". 2. A pesquisa ao sistema eRIDF pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio do sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br., ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos. 3. Compete ao credor em diligenciar bens do devedor passíveis de penhora e se há interesse na consulta de registros de imóveis, cabe ao mesmo em arcar com as despesas exigidas por disposição legal, cujo acesso se dará pela via internet. 4. A decisão que indefere a consulta ao sistema eRIDF à parte não beneficiária da justiça gratuita, não viola os princípios da cooperação e da razoável duração do processo, se a pesquisa ao sistema eRIDF pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio do sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br., ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.955237, 20160020082048AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 154/172) (sem grifos no original) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES VIA INFOJUD E ERIDF. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS AO CREDOR. PESQUISA VIA ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS, CASO A PARTE NÃO SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As pesquisas perante os sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDF, por se tratar de medidas excepcionais, devem ser precedidas do esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar o devedor e seus bens, uma vez que representam quebra de sigilo patrimonial. 2. Ademais, a utilização do sistema eRIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1174761, 07062204020198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 05/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original) 2. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. 3. Defiro a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. 4. Defiro o pedido de penhora de tantos bens quantos bastem no domícilio da executada KAPRYCY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. Realizada a constrição, sejam os bens depositados em mãos do executado. Após avaliados, de tudo seja o executado intimado, pessoalmente, ou por seu advogado. Se houver impugnação, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro a requisição da força policial necessária ao cumprimento do mandado retro mencionado. Oficie-se ao órgão requisitado, se necessário. À Secretaria, para observar o endereço indicado pelo exequente ao ID 114018856. Se infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e valores do devedor, não serão admitidas as reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA Juíza de Direito" Narra que “Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial por quantia certa em decorrência do inadimplemento pelas partes agravadas de débitos locatícios vencidos, relativos à contrato de locação da Loja de Uso Comercial (LUC) n. 103 – Nível Térreo localizada no ParkShopping em Brasília – Distrito Federal. Após a realização de diligências no intuito de encontrar bens passíveis de penhora capazes de saldar a dívida executada, tendo sido realizada consulta a todos os sistemas a disposição do Juízo, as quais restaram infrutíferas para quitar a dívida, as 4 agravantes pleitearam a inclusão dos dados das agravadas nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud, na forma do art. 782, § 3o, do CPC.” Alega que “a utilização do sistema SERASAJUD trata de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois permite que a inscrição do nome de devedores no cadastro de proteção ao crédito ocorra de forma célere e segura, mediante procedimento inteiramente eletrônico.” Aduz, ainda, que “o art. 782, § 3o, do CPC, não estabelece requisitos para o deferimento do pedido de inscrição do nome de devedores no cadastro de inadimplentes, somente dispõe que o pleito deve ser motivado, conforme ocorreu nos autos originários.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em uma análise preliminar, entendo que assiste razão à agravante, pois são inúmeros os precedentes acerca da possibilidade e razoabilidade da utilização do SerasaJud com o fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, quando não satisfeita voluntariamente a dívida ou não encontrados bens passíveis de penhora. Nesse sentido, cito precedente da 5a Turma Cível: DISTRITO FEDERAL versus LUIZ FERNANDO GOUVEA CALHEIROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO PARA PROTESTO. CABIMENTO. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. A medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma nova alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação. Não obstante o art. 517 do CPC faça referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, inclusive considerando o parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1400374, 07225200920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2022